Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732514-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0759653-37.2021.8.07.0016, movida em desfavor de RAFAEL RODRIGUES VIEIRA. A decisão agravada acolheu a impugnação do executado, determinando a liberação da penhora no valor de R$ 3.438,37 (três mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) em favor do devedor, nos seguintes termos (ID 158321274): “Trata-se de execução fiscal de crédito tributário. O executado peticiona no ID 155315780. Aduz que a verba conscrita decorreu da percepção de seus rendimentos. Assim, aduz a impenhorabilidade da quantia, consoante o art. 833, IV, do CPC. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório do valor judicialmente constrito. O executado impugna a penhora em voga, sob a alegação de que a quantia se refere ao recebimento de sua remuneração por contrato de prestação de serviços. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise detida do processo, verifica-se que o executado firmou contrato de prestação de serviços com a empresa Gran Tecnologia e Educação S.A. Igualmente, os extratos bancários carreados nos IDs 158148304, 158148304 e 158148304 demonstram que a empresa contratante realiza depósitos periódicos em favor do executado, sendo que a penhora foi efetivada dias após o pagamento efetivado em 20/03/2023. Desse modo, constata-se que a quantia penhorada efetivamente enquadra-se como impenhorável, posto que decorreu da percepção da verba de natureza salarial. Ante o exposto, acolho a impugnação ofertada para determinar a liberação da penhora no valor de R$ 3.438,37 (três mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) em favor do executado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Em sequência, intime-se o Distrito Federal para promover o andamento do feito, indicando objetivamente bens concretos passíveis de penhora. Caso não haja a indicação, o curso processual será suspenso pelo prazo de 1(um) ano, findo o qual o processo será arquivado, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Intimem-se.” Em suas razões, o ente agravante requer seja concedido efeito ativo ao presente recurso, inaudita altera pars, consoante art. 1.019, I, do CPC, deferindo a tutela antecipada recursal para determinar a permanência dos valores bloqueados em sede de depósito judicial. No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade e mantendo o bloqueio de ativos financeiros provenientes da conta bancária da parte executada. Argumenta que, como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes no sentido de que a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, desde que satisfeitos dois requisitos: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Aponta, na linha da jurisprudência do STJ, que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito. Defende que a jurisprudência tem flexibilizado a proteção contra a penhora destes valores, para autorizar a penhora de até 30% (trinta por cento) da quantia recebida a título de salário, aposentadoria ou pensão, dentre outros. Assevera que, compulsando o extrato bancário do agravado, nota-se a intensa movimentação, recebimentos de valores por pix, além dos valores pagos pela prestação contratual, logo, o agravado possui outra fonte de renda além dos valores recebidos em virtude da prestação de serviço. Esclarece, à título de exemplo, que no mês de março de 2023 o agravado recebeu R$ 4.240,00 mediante depósitos por pix e R$ 5.558,44, em virtude de prestação de serviços, o que totalizou naquele mês (03/2023) a quantia de R$ 9.792,44 (ID 158148306 - pág. 2). Apenas foram penhorados no bojo da execução fiscal R$ 3.438,37, portanto, valor que não compromete o sustento do agravado (ID 62529028). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa o recolhimento do preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à ação de execução fiscal proposta em 2021 pelo Distrito Federal em desfavor do executado, com fundamento em Certidão de Dívida Ativa (CDA) acostada ao feito (ID 108411394 e seguintes). Conforme consta, foi realizada pesquisa através do SISBAJUD, e esta retornou parcialmente frutífera, sendo bloqueado o valor de R$ 3.438,37 nas contas bancárias de titularidade do devedor (ID 153992516). Ato contínuo, a parte executada formulou requerimento de desbloqueio dos valores, ao fundamento de que estes têm natureza alimentar (remuneração) e, portanto, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC (ID 155315780). Acostou ao feito os extratos bancários de ID 158148304 e seguintes, e o contrato de prestação de serviços junto à instituição Gran Cursos online (ID 155315782), em que consta a informação do ajuste de remuneração mensal de R$ 2.500,00 (ID 155315782). Sobreveio, então, a decisão agravada, que decidiu pelo desbloqueio do montante penhorado, por entendê-lo impenhorável (ID 158321274). Irresignado, o ente exequente pugna, nesta sede, pelo restabelecimento do bloqueio incidente sobre as contas do executado. Sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual da remuneração dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do aludido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) - g.n. Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado desta Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da agravada. 2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 3. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. 4. O exame dos documentos colacionados ao feito indica que a fixação do valor da penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.” (0706204-13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024) - g.n. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de remuneração deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Na hipótese, foi bloqueado o numerário encontrado na conta corrente do agravado mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 3.438,37 (ID 153029390). Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, por se tratar de verba de natureza alimentar, deve ser mantido o bloqueio de apenas 30% da verba alimentar encontrada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos originários. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar para determinar a manutenção do bloqueio de 30% da verba encontrada nas contas do executado, até o julgamento final do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator